Tribunal: STF
Processo: RE 848535
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A PRÓPRIA BASE ECONÔMICA.



     O Plenário desta Corte, nos autos do RE 582.525/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu pela impossibilidade de dedução do valor equivalente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL da respectiva base de cálculo e da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ.



    Agravo regimental a que se nega provimento.